Tribunal: TJDFT
Processo: 0741837-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741837-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a trazer aos autos cópia dos 5 (cinco) últimos contracheques, a fim de se verificar o valor médio recebido mensalmente. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator